Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. FIXAÇÃO. ARTIGO 77, IV E §2o, DO CPC. AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O art. 139, inciso IV, o Código de Processo Civil confere ao magistrado a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Reconhece-se o ato atentatório à dignidade da justiça quando são reiterados pela parte, sem a apresentação de novas evidências ou justificativas razoáveis, pedidos idênticos e já negados pelo juízo. Precedentes.
2. Não restando caracterizada a intensa gravidade na conduta da parte autora, viável a diminuição do valor da multa fixada por ato atentatório à dignidade da justiça a patamar razoável.
3. A omissão da autora no recolhimento das custas e despesas após determinação do juízo, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, leva ao cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.